Tribunal: TRF3
Processo: 5000346-40.2021.4.03.6132
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
188/689)

5000346-40.2021.4.03.6132

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000346-40.2021.4.03.6132

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MAURO LEONCIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME TRINDADE ABDO - SP271744-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL SIMINI - SP300603-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MAURO LEONCIO

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME TRINDADE ABDO - SP271744-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. INDÚSTRIA GRÁFICA. AUXILIAR PAUTADOR. IMPRESSOR. SERVIÇOS DIVERSOS. INDÚSTRIA TÊXTIL. AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COOPERADO. VALIDAÇÃO DE VÍNCULOS EXTEMPORÂNEOS. DECLARAÇÃO DE IRPF. TEMA 1018 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo apenas a especialidade em parte dos períodos na indústria gráfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame obrigatório; (ii) se é possível o enquadramento especial por categoria profissional nas funções de "auxiliar pautador" e "impressor" (indústria gráfica) e “supervisor de mecânica” em indústria têxtil, em período anterior à Lei n.o 9.032/1995; (iii) se as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) são documentos hábeis para validar competências de cooperado com indicador de extemporaneidade (PREM-EXT); (iv) se ficou comprovada a exposição a agentes nocivos nos demais períodos laborados; e (v) se é aplicável o Tema 1018 do STJ face à concessão administrativa superveniente de aposentadoria por idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reexame obrigatório é dispensado quando o proveito económico da causa for inferior a 1.000 salários mínimos, conforme o art. 496, § 3.o, I, do Código de Processo Civil.

4. Para os períodos anteriores a 28/04/1995, a legislação admitia o reconhecimento da especialidade por presunção absoluta de nocividade mediante o enquadramento da categoria profissional. As funções na indústria gráfica, bem como as dos seus respectivos auxiliares ou ajudantes, possuem previsão normativa, sendo inexigível a comprovação de habitualidade e permanência antes do advento da Lei n.o 9.032/1995. A atividade de "serviços diversos", todavia, não se enquadra na mesma previsão.

5. A cooperativa de trabalho é a responsável tributária pela retenção e repasse das contribuições previdenciárias dos seus cooperados (art. 4.o, § 1.o, da Lei n.o 10.666/2003). A apresentação de declarações de IRPF acompanhadas de recibos de entrega comprova a prestação de serviços e a ocorrência dos descontos, protegendo o segurado de boa-fé e autorizando o afastamento do indicador de extemporaneidade (PREM-EXT).

6. É impossível o enquadramento especial da atividade em indústria têxtil por analogia, conforme o Tema 354 da TNU. A nocividade não restou demonstrada, uma vez que o laudo técnico apontou ruído de apenas 60 dB(A).

7. A exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais de tolerância vigentes à época da prestação do serviço confere o direito ao cômputo do tempo como especial.

8. A obtenção de aposentadoria administrativa no decurso da lide atrai a aplicação do Tema 1018 do STJ, garantindo-se ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso na fase de cumprimento de sentença, bem como o recebimento das parcelas em atraso decorrentes do benefício concedido judicialmente até à véspera da implantação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS e da parte autora parcialmente providos para afastar a especialidade do período de 09/05/1977 a 01/08/1977, validar a competência de 03/2004 a 10/2004 e de 05/2006 a 09/2008 e reconhecer a especialidade do período de 01/03/2004 a 30/09/2008, condenando a autarquia a conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição a partir da DER, resguardado o direito de opção.

Tese de julgamento: "1. A função de auxiliar ou ajudante de atividade expressamente prevista nos decretos regulamentares autoriza o enquadramento especial por categoria profissional até 28/04/1995, sendo inexigível a comprovação de habitualidade e permanência antes da Lei n.o 9.032/1995. 2. As declarações de IRPF são meios idóneos para comprovar a prestação de serviços e afastar o indicador de extemporaneidade de remunerações de cooperado, dada a responsabilidade tributária da cooperativa. 3. É vedado o enquadramento especial por analogia para o trabalhador da indústria têxtil, nos termos do Tema 354 da TNU. 4. Nos termos do Tema 1018 do STJ, o segurado tem o direito de opção pelo benefício concedido administrativamente no curso da ação, resguardando-se o recebimento dos atrasados do benefício judicial até ao dia anterior à implantação administrativa."

Legislação relevante citada: Artigo 496, I e § 3o, I, e artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; Lei n.o 9.032/1995; Decretos n.o 53.831/1964 (código 2.5.5) e n.o 83.080/1979 (código 2.5.8); Portaria DIRBEN/INSS n.o 991/2022 (art. 303); Artigo 4o, § 1o, da Lei n.o 10.666/2003; Artigo 29-A, § 3o, e artigo 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/1991; Artigo 19-B do Decreto n.o 3.048/1999; Decreto n.o 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17; Tema 354 da TNU; Tema 1018 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000346-40.2021.4.03.6132

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MAURO LEONCIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME TRINDADE ABDO - SP271744-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL SIMINI - SP300603-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME TRINDADE ABDO - SP271744-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ANA CAROLINA PAULINO ABDO - SP230302-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MAURO LEONCIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por MAURO LEONCIO contra sentença (ID 280539340) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1975 a 01/08/1977 e 01/10/1977 a 31/10/1978.

Em suas razões recursais (ID 280539341), o INSS requer, preliminarmente, o conhecimento da remessa necessária, por se tratar de sentença ilíquida. No mérito, pugna pela reforma da sentença para afastar a especialidade reconhecida nos períodos de 1975 a 1978, argumentando a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional na indústria gráfica sem a comprovação efetiva da exposição a agentes nocivos, bem como ausência de comprovação de habitualidade e permanência e descrição profissiográfica da função de auxiliar pautador.

A parte autora (ID 280539354), por sua vez, requer a reforma parcial do julgado para que sejam validadas as competências de contribuinte individual marcadas com o indicador de extemporaneidade (PREM-EXT) nos interregnos de 03/2004 a 10/2004, 05/2006 a 12/2006, 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 09/2008, valendo-se das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). Requer, ainda, o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/02/1990 a 01/11/1991 e 01/11/1991 a 12/08/1992 (Staroup S/A), bem como de 01/03/2004 a 30/09/2008 (Cooper Blue), alegando enquadramento profissional e efetiva exposição a ruído e agentes químicos em patamares superiores aos limites legais.

Com contrarrazões da parte autora (ID 280539349), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas pelas partes.

Da Remessa Necessária

Nos termos do artigo 496, I, do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso em apreço, como requerido pelo INSS, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Análise do Mérito Recursal - Recurso do INSS

A autarquia previdenciária insurge-se contra o reconhecimento da especialidade dos períodos de 01/07/1975 a 01/08/1977 e 01/10/1977 a 31/10/1978. Alega, em síntese, que a mera anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) como "auxiliar pautador" não seria suficiente para comprovar o exercício da atividade nas mesmas condições e no mesmo ambiente que os pautadores, demandando a descrição da profissiografia. Sustenta, ainda, que o segurado não comprovou a habitualidade e a permanência na exposição a agentes nocivos e, preliminarmente, requer o conhecimento da remessa necessária por se tratar de sentença ilíquida.

A análise da atividade especial orienta-se pelo princípio tempus regit actum. Para os períodos laborados até 28/04/1995 (véspera da publicação da Lei no 9.032/1995), a legislação previdenciária admitia o reconhecimento da especialidade mediante a presunção absoluta de nocividade atrelada ao mero enquadramento da categoria profissional nos anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

Quanto à alegação de necessidade de comprovação de habitualidade e permanência, cumpre destacar que a permanência e a habitualidade da exposição a agentes nocivos à saúde são requisitos exigíveis apenas para as atividades exercidas a partir de 29/04/1995, quando entrou em vigor a Lei no 9.032/1995. Para os períodos anteriores, a presunção legal dispensa tal rigor probatório, não prosperando a tese autárquica.

Neste caso concreto, a CTPS (ID 280539115, pág. 30) demonstra que a parte autora exerceu suas atividades na empresa Indústria Gráfica Centenário (de 01/07/1975 a 01/08/1977), desempenhando a função de “auxiliar pautador” no período de 01/07/1975 a 08/05/1977, e, a partir de 09/05/1977, passou a exercer o cargo de “serviços diversos”, conforme anotado em sua CTPS (ID 280539115, pág. 39). Assim, o período de 01/07/1975 a 08/05/1977 deve ser enquadrado como tempo especial no código 2.5.5 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e o período de 09/05/1977 a 01/08/1977 deve ser computado como tempo comum em razão da ausência de previsão da referida função nos decretos regulamentadores.

Com relação ao período trabalhado na Gráfica Rio Novo (de 01/10/1977 a 31/10/1978), desempenhando a função de “impressor”, a atividade exercida em indústria gráfica na mencionada função encontra expressa previsão legal autorizadora do reconhecimento especial, enquadrando-se no código 2.5.5 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e 2.5.8 do Anexo II do Decreto no 83.080/1979.

Cabe ressaltar que o próprio INSS, por meio da Portaria DIRBEN/INSS no 991/2022, admite a possibilidade de enquadramento para as funções de auxiliar ou ajudante de qualquer das atividades constantes dos referidos anexos, conforme dispõe o art. 303:

Art. 303. O segurado que exerceu atividade de auxiliar ou ajudante até 28 de abril de 1995, véspera da publicação da Lei no 9.032, de qualquer das atividades constantes no "das Atividades Passíveis de Enquadramento por Categoria Profissional até 28 de abril de 1995", constante no Anexo III, terá sua atividade reconhecida como especial, desde que comprovado o exercício da atividade nas mesmas condições e no mesmo ambiente de trabalho do profissional abrangido, observado o disposto no § 1o.

Em contrarrazões, a parte autora apresentou o objeto social da Indústria Gráfica Centenária (ID 280539349, pág. 4), descrita como “ramo de tipografia e papelaria, fábrica de livros, guias e impressos fiscais, embalagens para sorvetes, papéis em bobinas para embalagens, cartonagens, carimbos e outros artigos do ramos (...)”. Portanto, verifica-se que a atividade desenvolvida se deu nas mesmas condições e no mesmo ambiente de trabalho do profissional “pautador” em “Composição tipográfica e mecânica. Linotipia. Estereotipia. Eletrotipla. Litografia e Off-sett. Fotogravuras, Rotogravura e Gravura, Encadernação e Impressão em geral”, previsto no código 2.5.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964.

Desse modo, afasto a especialidade do período de 09/05/1977 a 01/08/1977, computando-o como tempo comum, mantendo, contudo, os demais períodos especiais reconhecidos na sentença.

Análise do Mérito Recursal - Recurso da Parte Autora

A parte autora busca o afastamento do indicador de extemporaneidade (PREM-EXT) anotado no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) referente aos períodos de 03/2004 a 10/2004, 05/2006 a 12/2006, 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 09/2008, nos quais laborou como contribuinte individual (cooperado).

Assiste razão ao autor.

O artigo 4o, § 1o, da Lei no 10.666/2003 estabelece de forma clara que a cooperativa de trabalho é a responsável tributária por arrecadar a contribuição previdenciária dos segurados cooperados e repassá-la aos cofres públicos.

Para comprovar a efetiva prestação dos serviços e a ocorrência dos descontos, o autor apresentou as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) dos exercícios de 2005 (ano-calendário 2004), 2007 (ano-calendário 2006), 2008 (ano-calendário 2007) e 2009 (ano-calendário 2008), todas acompanhadas dos respectivos recibos de entrega (ID 280539207, pág. 7 e seguintes e ID 280539212, pág. 3). Tais documentos evidenciam os rendimentos recebidos da referida cooperativa e as respectivas contribuições previdenciárias. Comprovada a prestação do serviço e o desconto da contribuição, o segurado de boa-fé não pode ser penalizado por eventual atraso ou falha no repasse por parte do responsável tributário, devendo ser validadas as competências impugnadas.

O autor postula o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/02/1990 a 01/11/1991 e 01/11/1991 a 12/08/1992, nos quais laborou como "Supervisor de Mecânica" em indústria têxtil (Staroup S/A).

Quanto ao pedido de enquadramento por categoria profissional, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Tema 354, consolidou a tese de que “À míngua da existência do Parecer MT-SSMT no 085/78, impossível o enquadramento especial da atividade de trabalhador em indústria têxtil exercida até edição da lei 9.032/95, por analogia, em relação aos códigos 2.5.1 do Decreto 53.831/64 e 1.2.11 do Decreto 83.080/79, com esteio tão somente nesse fictício parecer”.

Tampouco restou comprovada a exposição a agentes nocivos. O laudo técnico (PPRA/LTCAT/PCMSO - ID 280539264) indica que, para o cargo ocupado, a exposição ao ruído era de apenas 60 dB(A), patamar bastante inferior ao limite legal vigente. Da mesma forma, o documento indica que os níveis de agentes químicos encontravam-se dentro da normalidade e não elencam o cargo do autor entre as funções expostas a hidrocarbonetos. Portanto, o desprovimento do recurso neste ponto é medida que se impõe.

A pretensão recursal engloba também o reconhecimento do labor especial de 01/03/2004 a 30/09/2008 na "Cooper Blue".

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP - ID 280539115) e o respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT - ID 280539324) atestam que o segurado exerceu suas funções submetido a níveis de ruído de 85,2 dB(A). No lapso em questão, o limite de tolerância legal para o agente físico ruído era de 85 dB(A), conforme previsão do Decreto no 4.882/2003 (vigente a partir de 18/11/2003). Logo, cabível o reconhecimento da especialidade no período em questão.

Verificação dos Requisitos da Aposentadoria

Computando-se os períodos especiais ora convertidos em tempo comum, as competências validadas e o tempo incontroverso já apurado administrativamente (ID 280539207 - fls. 53), a parte autora alcança o montante de 36 anos, 11 meses e 23 dias de tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (23/05/2019).

Somando-se a idade com o tempo de contribuição, o segurado atinge 96,8 pontos, preenchendo os requisitos para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição mediante a aplicação da regra de pontos (art. 29-C da Lei no 8.213/1991), o que afasta a incidência do fator previdenciário.

Da Aposentadoria Superveniente (Tema 1018 do STJ)

Em consulta ao CNIS, verifica-se que o autor obteve administrativamente o benefício de aposentadoria por idade em 26/06/2024 (BRASIL. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Extrato Previdenciário (CNIS). Consulta realizada na plataforma GERID/INSS. Brasília, DF. Disponível em: https://cnis.inss.gov.br. Acesso em: 04 de maio de 2026).

Diante dessa particularidade, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1018, que assegura ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso na fase de cumprimento de sentença. Optando pela manutenção do benefício deferido na via administrativa, fica resguardado o direito ao recebimento das parcelas em atraso decorrentes do benefício concedido judicialmente, compreendidas entre a Data de Início do Benefício (DIB) estipulada nesta demanda (23/05/2019) e o dia imediatamente anterior ao início do pagamento do benefício administrativo.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data deste julgamento.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do período de 09/05/1977 a 01/08/1977; e dou parcial provimento à apelação da parte autora para validar a competência de 03/2004 a 10/2004 e de 05/2006 a 09/2008 e reconhecer a especialidade do período de 01/03/2004 a 30/09/2008, condenando a autarquia a conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição a partir da DER, resguardado o direito de opção.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. INDÚSTRIA GRÁFICA. AUXILIAR PAUTADOR. IMPRESSOR. SERVIÇOS DIVERSOS. INDÚSTRIA TÊXTIL. AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. COOPERADO. VALIDAÇÃO DE VÍNCULOS EXTEMPORÂNEOS. DECLARAÇÃO DE IRPF. TEMA 1018 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, reconhecendo apenas a especialidade em parte dos períodos na indústria gráfica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença está sujeita ao reexame obrigatório; (ii) se é possível o enquadramento especial por categoria profissional nas funções de "auxiliar pautador" e "impressor" (indústria gráfica) e “supervisor de mecânica” em indústria têxtil, em período anterior à Lei n.o 9.032/1995; (iii) se as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) são documentos hábeis para validar competências de cooperado com indicador de extemporaneidade (PREM-EXT); (iv) se ficou comprovada a exposição a agentes nocivos nos demais períodos laborados; e (v) se é aplicável o Tema 1018 do STJ face à concessão administrativa superveniente de aposentadoria por idade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reexame obrigatório é dispensado quando o proveito económico da causa for inferior a 1.000 salários mínimos, conforme o art. 496, § 3.o, I, do Código de Processo Civil.

4. Para os períodos anteriores a 28/04/1995, a legislação admitia o reconhecimento da especialidade por presunção absoluta de nocividade mediante o enquadramento da categoria profissional. As funções na indústria gráfica, bem como as dos seus respectivos auxiliares ou ajudantes, possuem previsão normativa, sendo inexigível a comprovação de habitualidade e permanência antes do advento da Lei n.o 9.032/1995. A atividade de "serviços diversos", todavia, não se enquadra na mesma previsão.

5. A cooperativa de trabalho é a responsável tributária pela retenção e repasse das contribuições previdenciárias dos seus cooperados (art. 4.o, § 1.o, da Lei n.o 10.666/2003). A apresentação de declarações de IRPF acompanhadas de recibos de entrega comprova a prestação de serviços e a ocorrência dos descontos, protegendo o segurado de boa-fé e autorizando o afastamento do indicador de extemporaneidade (PREM-EXT).

6. É impossível o enquadramento especial da atividade em indústria têxtil por analogia, conforme o Tema 354 da TNU. A nocividade não restou demonstrada, uma vez que o laudo técnico apontou ruído de apenas 60 dB(A).

7. A exposição a ruído em níveis superiores aos limites legais de tolerância vigentes à época da prestação do serviço confere o direito ao cômputo do tempo como especial.

8. A obtenção de aposentadoria administrativa no decurso da lide atrai a aplicação do Tema 1018 do STJ, garantindo-se ao segurado o direito de opção pelo benefício mais vantajoso na fase de cumprimento de sentença, bem como o recebimento das parcelas em atraso decorrentes do benefício concedido judicialmente até à véspera da implantação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do INSS e da parte autora parcialmente providos para afastar a especialidade do período de 09/05/1977 a 01/08/1977, validar a competência de 03/2004 a 10/2004 e de 05/2006 a 09/2008 e reconhecer a especialidade do período de 01/03/2004 a 30/09/2008, condenando a autarquia a conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição a partir da DER, resguardado o direito de opção.

Tese de julgamento: "1. A função de auxiliar ou ajudante de atividade expressamente prevista nos decretos regulamentares autoriza o enquadramento especial por categoria profissional até 28/04/1995, sendo inexigível a comprovação de habitualidade e permanência antes da Lei n.o 9.032/1995. 2. As declarações de IRPF são meios idóneos para comprovar a prestação de serviços e afastar o indicador de extemporaneidade de remunerações de cooperado, dada a responsabilidade tributária da cooperativa. 3. É vedado o enquadramento especial por analogia para o trabalhador da indústria têxtil, nos termos do Tema 354 da TNU. 4. Nos termos do Tema 1018 do STJ, o segurado tem o direito de opção pelo benefício concedido administrativamente no curso da ação, resguardando-se o recebimento dos atrasados do benefício judicial até ao dia anterior à implantação administrativa."

Legislação relevante citada: Artigo 496, I e § 3o, I, e artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil; Lei n.o 9.032/1995; Decretos n.o 53.831/1964 (código 2.5.5) e n.o 83.080/1979 (código 2.5.8); Portaria DIRBEN/INSS n.o 991/2022 (art. 303); Artigo 4o, § 1o, da Lei n.o 10.666/2003; Artigo 29-A, § 3o, e artigo 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/1991; Artigo 19-B do Decreto n.o 3.048/1999; Decreto n.o 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do STJ; Súmula Vinculante 17; Tema 354 da TNU; Tema 1018 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do período de 09/05/1977 a 01/08/1977; e dar parcial provimento à apelação da parte autora para validar a competência de 03/2004 a 10/2004 e de 05/2006 a 09/2008 e reconhecer a especialidade do período de 01/03/2004 a 30/09/2008, condenando a autarquia a conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição a partir da DER, resguardado o direito de opção, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão